Tribunal: TJSP
Processo: 1001996-45.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui ao consumidor fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente cobrança de R$ 42.936,12, referente ao período de 13 de maio de 2020 a 13 de julho de 2022. Demandante que nega a fraude e pede a

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C.C. DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui ao consumidor fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente cobrança de R$ 42.936,12, referente ao período de 13 de maio de 2020 a 13 de julho de 2022. Demandante que nega a fraude e pede a declaração de inexigibilidade do débito, além da condenação da ré ao pagamento de indenização material na modalidade lucros cessantes e indenização moral. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, com pedido subsidiária de exclusão da indenização moral e aplicação da sucumbência mínima. RECURSO ADESIVO do autor, que pugna pela insiste na indenização material e pugna pela majoração da indenização moral. EXAME DOS RECURSOS: Cobrança indevida ante a ausência de prova da cogitada irregularidade. "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel. Declaração de inexigibilidade da cobrança que era mesmo de rigor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Dano moral configurado, ante o corte indevido no fornecimento de energia. Indenização correspondente que deve ser majorada para a quantia de R$ 5.000,00, ante os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser acrescida de correção monetária a contar do arbitramento e juros de mora a contar da citação. Ausência de prova do desfalque material de forma efetiva, real e concreta no curso da instrução. Prejuízo material na modalidade lucros cessantes que não restou demonstrado de forma real, efetiva e concreta na fase de conhecimento. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.*